Tribunal: TCU
Processo: 013.881/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram apreciados pedidos de reexame interpostos pelos ora embargantes contra acórdão mediante o qual lhes foi aplicada multa em denúncia acerca de possíveis irregularidades relativas à falta de procedimento licitatório para contratação de bens e serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por José Carlos Cirilo Da Silva e por Lázaro Luiz Gonzaga em face do Acórdão 259/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração em análise para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão aos embargantes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.